Tribunal: TJDFT
Processo: 0748185-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748185-81.2018.8.07.0016 RECORRENTE: SERGIO BARROCA MESIANO RECORRIDO: MARIA DO ROSARIO LEAL GALVAO, CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO, ADRIANA LEAL GALVAO E MELO, CESAR GUSTAVO LEAL DE ARAUJO GALVAO, RL IMOBILIARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE COTAS EMPRESARIAIS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO E LESÃO NÃO DEMONSTRADOS. ÕNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, um negócio jurídico será reputado válido quando envolver agentes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e observar a forma prevista ou não defesa em lei. 2. O vício de consentimento hábil a culminar o desfazimento do negócio decorre da discrepância entre o elemento volitivo (vontade real) e aquele exteriorizado pela parte prejudicada. 2.1. Entre as máculas aptas a invalidar os ajustes entabulados, o Código Civil elenca a coação e a lesão. Enquanto a coação exige a ocorrência de conduta relevante capaz de incutir à vítima fundado temor de dano iminente de acordo com as circunstâncias do caso concreto (art. 151 e seguintes), a lesão configura-se quando alguém obtém lucro exagerado, desproporcional ou injustificado, aproveitando-se da inexperiência ou da situação de necessidade premente do outro contratante. 3. Tratando-se de transferência de participação societária, a aceitação expressa e sem ressalvas de propostas formuladas, concretizadas em instrumentos contratuais devidamente formalizados e antecedidos de longas negociações, apenas poderia ser invalidada por vício de consentimento mediante comprovação cabal da presença dos respectivos requisitos caracterizadores dos defeitos, ônus que competia ao autor (art. 373, inc. I, do CPC). 4. Não havendo nos autos qualquer indicativo de que no curso das negociações comerciais tenha sido empregada forma intimidatória e ilegal, ao ponto de impor uma declaração de vontade não desejada e assim aniquilar o consentimento da parte, viciando gravemente a sua vontade, não se há falar em coação. Não se reconhece o vício na situação em que o suposto coacto age por conscientes conveniências, escolhendo as opções menos gravosas nas circunstâncias que o sistema concorrencial lhe impõe no livre mercado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 151 e seguintes, todos do Código Civil, sustentando que a ocorrência de coação moral, consubstanciada na formação de uma nova sociedade, atuando no mesmo ramo comercial, e levando consigo o principal cliente da Hemoclínica, por motivos familiares, caracterizaria concorrência desleal, capaz de viciar os negócios jurídicos celebrados. Requer que as publicações referentes ao presente feito sejam efetuadas em nome do advogado GLADSTOM DE LIMA DONOLA. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque a turma julgadora assentou: Logo, ausente prova de divórcio entre a intenção e a exteriorização de tal monta que colocasse o alienante numa situação que perturbasse o processo de formação de sua vontade, não há como se inquinar o negócio jurídico. O mero temor de uma retaliação (ressalte-se, sequer comprovada nos autos), sem a ameaça de um efetivo perigo atual, iminente ou futuro, não pode ser considerado como meio a forçar a transferência de participação societária mediante coação moral. É o que também preconiza o art. 110 do Código Civil, ao dispor que “a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento”. No caso versado nestes autos, se o autor "não queria o negócio", manteve tal reserva unicamente em sua mente, dela não dando conhecimento a outrem, de modo que assim não tem meio legítimos para opor-se ao negócio que voluntaria e conscientemente celebrou. Destarte, tratando-se de compra e venda de cotas sociais, não demonstrado qualquer artifício fraudulento por parte dos requeridos, ônus que competia ao autor (art. 373, inc. I, do CPC), não se vislumbra defeito a atingir e viciar a manifestação de vontade relativa à aceitação da oferta e subscrição dos respectivos termos de ajuste e alteração de contratos sociais (ID 17241160). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações referentes ao presente feito sejam efetuadas em nome do advogado GLADSTOM DE LIMA DONOLA. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023